Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. GARANTIA DE EFICÁCIA. NEGÓCIO ENCETADO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUBROGAÇÃO. IPTU. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, determinou aos réus a realização dos atos necessários à transferência da propriedade do imóvel transacionado entre os litigantes e os condenou ao pagamento de compensação moral fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar: i) a pertinência da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus; ii) a possibilidade de revogação tácita de mandato outorgado com cláusula de irrevogabilidade para fins de garantir e eficácia de negócio jurídico encetado; iii) a possibilidade de fixação de compensação moral em decorrência do inadimplemento contratual que acarreta a inscrição do nome do requerente na Dívida Ativa; iv) a existência de elementos suficientes para a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. As condições da ação, como é o caso da legitimidade ad causam, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo.
4. A procuração outorgada com cláusula de irrevogabilidade para fins de concretização de contrato de permuta realizado entre as partes (ID 73934278), garantindo, portanto, os interesses do mandatário no que concerne à eficácia do negócio jurídico à qual se refere, é legalmente irrevogável, exsurgindo ineficaz eventual tentativa de revogação efetuada pelo mandante.
5. Constatada a transferência da posse do imóvel, é cabível a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária referente ao pagamento do IPTU.
6. O exercício regular do direito de ação não caracteriza litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 684 e 686, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1325879, 0726338-34.2019.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, 11/03/2021; Acórdão 1982675, 0722028-03.2024.8.07.0003, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, 24/03/2025.